Tribunal: TJDFT
Processo: 0000028-16.2002.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000028-16.2002.8.07.0005 RECORRENTE: DEMÓCRITO MARQUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE NA SEGUNDA FASE. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgador, no exercício de sua discricionariedade, pode adotar diferentes critérios para a exasperação da pena-base, em razão da valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo direito subjetivo do réu ao critério de 1/6 sobre a pena mínima. 2. A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, ou a adoção de um critério intermediário, desde que com fundamentação idônea. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, porém deixa de trazer a respectiva tese recursal. Argumenta que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial reconhecida de forma desfavorável. Verbera que deve ser afastada a fração de 1/7 (um sétimo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Contudo, não particulariza os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso II, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, pois a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.781.394/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial reconhecida de forma desfavorável. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que assim não fosse o apelo não poderia transitar, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027